Tribunal: CARF
Processo: 16327.900015/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900015/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.676 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
SUDAMERIS SOC DE FOMENTO COML E DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VALIDAÇÃO DE SALDO NEGATIVO POR MEIO DE UNIDADE
TÉCNICA
RESPONSÁVEL
POR
DILIGÊNCIA.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS ELEMENTOS DE PROVA.
O julgamento do processo por parte das instâncias julgadoras, embora decorra
do livre convencimento, deve se pautar pela razoabilidade no exame das provas
e pela segurança jurídica, princípios estes que garantem que os elementos de
prova do processo construídos por unidade técnica responsável pela instrução
do processo não sejam desconstituídos sem a demonstração cabal de sua
ilicitude ou sua impertinência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
O presente processo trata de análise de PER/DCOMPs, envidas em pela empresa
contribuinte SUDAMERIS SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900015/2008-92
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

LTDA, declarações essas de no 33924.85997.300404.1.7.02-3507 enviada em 30/04/2004 (fls. 15
a 27) e de no 38652.08479.310504.1.3.02-0112 (fls. 29 a 35) enviada em 31/05/2004.
Por sua vez, a partir de referidas PER/DCOMPs, conclui-se pela não
homologação de ambas as declarações, por meio do Despacho Decisório de não homologação,
emitido em 07/03/2008 (incluído no presente processo na fl. 475) e relatórios de análise de
crédito e de detalhamento da compensação nas fls. 37 e 39) 18/04/2008 (fl. 45), sendo o seguinte
o resumo de referido despacho e no detalhamento da compensação:

A partir da manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
contribuinte, de fls. 45 a 65, foi expedido o Acórdão no 16-40.413 da 8a Turma da DRJ/SP1,
datado de 19/07/2012 (fls. 494 a 505), cuja conclusão de procedência parcial foi no sentido de
HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
a
compensação
realizada
na
DCOMP
33924.85997.300404.1.7.02-3507
(demonstrativa
de
crédito),
e,
HOMOLOGAR
PARCIALMENTE, a compensação realizada na DCOMP no 38652.08479.310504.1.3.02-0112,
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

nos termos do Voto do Relator, por entender que a diligência realizada (vide item 7, fl. 498) teria
confirmado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 102.916,14.
Apesar disso, a DRJ entendeu que o valor a ser passível de utilização não seria o
valor diligenciado de R$ 102.916,14, mas sim o valor de R$ 85.002,87, conforme explanações
contidas nos itens 13, 14 e 15 do Acórdão (fl. 499), que, em síntese, indicaram que os valores de
IRRF constante nas notas fiscais não prevaleceriam em relação às informações constantes em
DIRFs e que as DIRFs informadas indicavam retenção de R$ 353.598,99, e não de R$
371.512,26, diferença capaz de reduzir o volume do saldo negativo de R$ 102.916,14 para R$
85.002,87.
A partir do valor de R$ 85.002,87 (valor original), portanto, o mesmo seria
suficiente para admitir a compensação do total da primeira PER/DCOMP no valor original de
R$ 81.901,19, fl. 17), e admitir parte relativa a da segunda PER/DCOMP (sendo R$ 21.014,95
de valor original).
Assim, a DRJ se utilizou do método da imputação proporcional (itens 26 e 27 do
Acórdão, fl. 504), por meio do sistema de cálculo SAPO, da RFB, fls. 478 e 479, tendo apurado
saldo devedor de R$ 18.971,94, relativo ao débito de IRPJ – Estimativa de 04/2004 confessado
na DCOMP no 38652.08479.310504.1.3.02-0112, nos seguintes termos:

A recorrente, BANCO SANTANDER S/A (na qualidade de sucessora de
CREDICENTER EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES LTDA e de SUDAMERIS
SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS LTDA), por sua vez,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 509 a 526), em 21/06/2013, alegando, em síntese:
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

a) Que a diligência da RFB teria indicado pela procedência do crédito informado
de R$ 102.916,14, fl. 512;
b) Que haveria afronta ao princípio da verdade material caso prevaleça o
entendimento da DRJ de considerar os valores constantes em DIRF, e
portanto, a contrario sensu, não considerar os valores constantes nas notas
fiscais apresentadas no curso da diligência, fl. 515;
c) Que a DRJ tem o dever se se basear na verdade das informações fiscais
baseadas em documentos idôneos, não podendo se ater somente a informações
constantes nos sistemas eletrônicos, f. 516;
d) Que em caso análogo (Ac. 1802-001.589), o CARF teria opinado no sentido
de que a ausência de retenções informadas em DIRF não justificariam a
redução do saldo negativo;
e) Que as retenções na fonte foram demonstradas conforme notas fiscais e
informes de rendimentos e razões contábeis, em atendimento à Intimação
no 311, fl. 520;
f) De que as receitas relacionadas às retenções foram devidamente ofertadas à
tributação, e devidamente informadas por ocasião da diligência, fl. 523;
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o provimento da integralidade do crédito
pleiteado na DCOMP no 38652.08479.310504.1.3.02-0112.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 21/06/2013, conforme
carimbo da RFB, fl. 509, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
contribuinte datado de 24/05/2013, fl. 507) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que o ponto
controvertido ainda remanescente no âmbito desta 2a instância de julgamento é o que diz respeito
ao fato de que a diligência processual resultou na validação do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003, pelo valor de R$ 102.916,14, enquanto que a DRJ fez novas análises
desconsiderando a diligência e considerando informações contidas na DIRF, reduzindo tal saldo
negativo de IRPJ de referido período para o valor de R$ 85.002,87.
Por conta de referida redução, a PER/DCOMP no
38652.08479.310504.1.3.02-0112 não teria sido integralmente homologada.
Trata-se, portanto, de matéria exclusivamente de direito, na medida em que os
fatos já se encontram delineados no processo, remanescendo a necessidade de se estabelecer qual
meio de prova deve prevalecer: a 1a opinião da RFB quanto à validação do saldo negativo de
R$ 102.916,14 ou a 2a opinião da RFB, desta vez por parte da DRJ, que reduziu o valor do saldo
negativo após a validação obtida com base nas diligências.
Para tal solução, necessário entender a natureza jurídica do despacho da Divisão
de Orientação e Análise Tributária – DIORT/RFB (fl. 439), o qual opinou, após análise da
documentação apresentada pela contribuinte, que o valor de R$ 102.916,14 correspondia ao
valor declarado na DIPJ retificadora e que a divergência observada por ocasião do Despacho
Decisório teria sido eliminada.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

Referida despacho da DIORT/RFB veicula uma opinião e, por isso, possui
natureza jurídica de ato administrativo enunciativo, o qual não vincula o julgamento por parte da
DRJ.
Apesar disso, tal opinião decorre do emprego de procedimentos sobre uma base
de documentos e informações, constituindo-se como opinião técnica de alto valor probatório.
Diante disso, embora tal opinião técnica da DIORT não vincule a autoridade
julgadora (DRJ), exatamente por não ser, tal opinião, uma decisão, necessário compreender que
o julgamento deve seguir os elementos de prova trazidos aos autos.
Nesse sentido, embora a DRJ não esteja vinculada à opinião da DIORT, a
inobservância da DRJ ao valor validado pela DIORT deve estar razoavelmente amparada em
argumentos consistentes por parte da DRJ com elementos dos autos capazes de refutar a opinião
técnica.
Remanesce ao CARF, nesse contexto, o julgamento da tese mais razoável
aplicável ao caso concreto.
Essencial compreender ainda que o Decreto Federal no 70.235/1972, recepcionado
como lei em sentido estrito, não traz capítulo específico acerca dos produção e do valor dos
elementos de prova constante nos autos.
Diante de referida lacuna, necessário registrar que referido Decreto no
70.235/1972 traz dispositivos passíveis de utilização mediante analogia, a exemplo dos
seguintes:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão
adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
[...]
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

De um modo geral, portanto, a autoridade julgadora forma livremente a sua
convicção a partir dos elementos dos autos, embora nada impeça a que a autoridade julgadora
possa solicitar outras opiniões, inclusive fazendo considerar as próprias opiniões, quando assim
devidamente fundamentadas caso deem ensejo à refutação de opiniões técnicas anteriormente
emitidas no âmbito do processo, em homenagem ao princípio da oficialidade e da busca da
verdade real.
No presente caso concreto, a DRJ indicou que as informações constantes em
DIRFS prevaleceriam sobre as informações constantes na escrituração contábil e nas notas
fiscais apresentadas por ocasião das diligências que fundamentaram a opinião da DIORT.
Nesse aspecto, os argumentos da DRJ não merecem prosperar, por três distintas
razões:
a) Embora não esteja vinculada à opinião da DIORT, sua inobservância por
parte da DRJ haveria de estar razoavelmente justificada, o que não ficou
demonstrado, na medida em que refutou toda a apresentação de notas,
planilhas e escriturações analisadas em diligência, com base exclusivamente
em DIRFs constantes na base de dados da RFB e sem indicar o motivo da não
prevalência das informações apresentadas pela empresa contribuinte; é firme o
entendimento do CARF no sentido de que outros meios de prova além da
DIRF também se demonstram como igualmente hábeis à demonstração da
verdade material, a exemplo do Acórdão no 9101-003.437, assim ementado:
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE
IRPJ
GERADO
POR
RETENÇÕES
NA
FONTE
(IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito de deduzir
o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não
possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.”, e a exemplo do
Acórdão no 104-23.570, assim ementado: “IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA – IRPF Exercício: 1999 PREENCHIMENTO
DA
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -ERRO
DE FATO - MEIOS DE PROVA - É de se admitir o erro de fato para conduzir
à revisão do lançamento, eis que, se o lançamento há de ser feito de acordo
com o tipo abstrato da norma, há de conformar-se à realidade fática. Assim,
estando demonstrada a existência de erro de fato no preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, é cabível a retificação do
lançamento, já que a prova do erro cometido pode realizar-se por todos os
meios admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios
veementes, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DIRF
-
COMPROVAÇÃO - Incabível a manutenção do lançamento, a título de
omissão de rendimentos, quando restar comprovado nos autos que houve falha
no preenchimento das informações constante da Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF. Recurso provido”.
b) embora se trate de ato administrativo enunciativo, a opinião da DIORT
estabelece a primeira interpretação acerca do contexto fático-probatório
constante dos autos, a qual se constitui como elemento de garantia da
segurança jurídica do processo, à luz do art. 2o, parágrafo único, inc. XIII, da
Lei Ordinária Federal no 9.784/1999, que determina ser vedada a aplicação
retroativa de nova interpretação, dispositivo esse subsidiariamente aplicável
ao presente processo, conforme precedentes do CARF, a exemplo do Acórdão
n° 302-35.863;
c) refutar a opinião da DIORT se constituiria como elemento equivalente ao
indeferimento
de
prova
pertinentemente
e
licitamente
produzida,
indeferimento esse que seria vedado à luz do art. 38, §2o, da Lei Ordinária
Federal no 9.784/1999, subsidiariamente aplicável ao presente processo, que
assim dispõe:
CAPÍTULO X
DA INSTRUÇÃO
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
[...]
Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios
ilícitos.
[...]
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório
e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
[...]
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final
elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e
formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à
autoridade competente.
Embora a DRJ, portanto, seja livre de suas convicções, necessário compreender
que, no presente caso concreto, a mesma não expôs em sua decisão argumentos que se
demonstrassem razoavelmente prevalecentes em relação à opinião técnica da DIORT enquanto
unidade responsável pela instrução do processo; em outras palavras, não houve demonstração
razoável pela DRJ capaz de refutar e demonstrar a invalidade ou impertinência dos meios de
prova apresentados (escrituração e notas fiscais) pela empresa contribuinte e validados pela
DIORT ou mesmo demonstrando inaplicabilidade da jurisprudência do CARF acerca da matéria,
jurisprudência essa inclusive que denota prevalência da escrituração devidamente apresentada
face a eventuais divergências declaradas em DIRF.
Ressalte-se que erros de preenchimento não se demonstram como impasses
insuperáveis como quis fazer crer a DRJ, valendo-se demonstrar que erros podem ser saneados
inclusive no âmbito de processo administrativo, a exemplo do julgado a seguir demonstrado
(Acórdão no 1401003.158, de 21/02/2019):
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.676 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900015/2008-92

Assim, considerando-se a validação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2003 realizada por parte da unidade técnica responsável pela instrução e pelo exame técnico
cabível (DIORT), e diante da opinião da DRJ não suficientemente fundamentada e apta a refutar
a opinião técnica devidamente estabelecida ao final da diligência executada por parte da DIORT,
e em homenagem à legislação anteriormente referida e aos princípios da razoabilidade e da
segurança jurídica, o provimento do presente recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Face ao exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso, merecendo reforma
o Acórdão recorrido, fazendo-se prevalecer o saldo negativo validado pela DIORT e não
suficientemente refutado pela DRJ, com o devido encaminhamento à unidade de origem para as
operacionalizações que se façam necessárias.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital